Tribunal: STF
Processo: ARE 1297117
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: (eDOC 1, p. 149)
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADA. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PERÍODO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008 E À LEI Nº 11.748/2008. ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 03/2004 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CF. LEI Nº 10.887/04. 1. Considerando-se que não se está diante de pleito vedado ou não previsto no ordenamento jurídico pátrio, eis que o intento é a incidência sobre a pensão dos mesmos índices de reajustes estendidos aos benefícios do RGPS, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do STF (MS nº 25871-3) e deste Tribunal Regional, as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes, sem paridade com os valores dos servidores em atividade, em decorrência da Orientação Normativa nº 03/2004 do Ministério da Previdência Social, devem ser automaticamente reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no período anterior à edição da Medida Provisória nº 431/2008 e da Lei nº 11.748/2008, sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF e ao art. 15 da Lei nº 10.887/04. Precedentes.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 193) 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 40, caput, §§ 4º, 8º, e 12; 93, IX; 169, § 1º, I e II; 195, § 5º; e 201, caput, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que: (eDOC 1, p. 269)
    “Não há, portanto, falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas substituídos dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS desde 2004, na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios mantidos pelo regime público de previdência, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos.” 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com o precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal. (eDOC 1, p. 322).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 1, pp. 153-159)
    “(...)
    Da Prescrição 
    Inviável a tese de aplicação de prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, do Código Civil, pois tal norma se aplica às relações de natureza civil e privada, enquanto que as relações envolvendo pagamento de remuneração e proventos de servidores públicos são prestações regradas pelo Direito Público.
    (...)
    Do Mérito 
    A controvérsia diz respeito à (im)possibilidade de proceder-se à revisão da pensão por morte da autora, concedida após a promulgação da EC 41/2003, mediante a declaração do direito ao reajuste do benefício, entre os anos de 2004 e 2008, nos mesmos índices utilizados pelo Regime Geral da Previdência Social, e por conseguinte, da condenação da ré ao pagamento dos valores daí decorrentes. A Emenda Constitucional 41/2003 extinguiu a paridade e a integralidade entre os servidores inativos e ativos, mas assegurou, no § 8º do art. 40 da Constituição Federal, o reajustamento das aposentadorias/pensões para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. A lei instituidora dos referidos critérios é a Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, cujo art. 15, na sua redação original, nada estabelecia acerca do indexador para os reajustes (índices), mas apenas dispunha sobre a sua periodicidade: 'os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social'. Tal situação apenas se modificou com a edição da Medida Provisória nº 431, de 14 de maio de 2008, convertida na Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, que, dando nova redação ao mencionado artigo legal, determinou a adoção, para tal fim, dos mesmos índices utilizados para os reajustes dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos seguintes termos: 
    (...)
    Em relação ao período anterior, portanto, inexistia a previsão, em lei, de índice para o reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos, sem direito à paridade remuneratória. Ocorre que, em 13 de agosto de 2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, tratando dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, a qual, em seu art. 65, determinou: (...)
    (...)
    Cumpre referir que tal questão não demanda maiores digressões, levando-se em conta que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 11.02.2008, do Mandado de Segurança n. 25871/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, reconheceu o direito líquido e certo do então impetrante, servidor público inativo, de ter sua aposentadoria reajustada com a aplicação dos índices aplicados ao RGPS anteriormente ao advento da MP n. 431/2008. Eis a ementa do acórdão: (...)
    (...)
    Portanto, de acordo com o entendimento firmado no âmbito do STF (MS nº 25871-3) e deste Tribunal Regional, as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes, sem paridade com os valores dos servidores em atividade, em decorrência da Orientação Normativa nº 03/2004 do Ministério da Previdência Social, devem ser automaticamente reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no período anterior à edição da Medida Provisória nº 431/2008 e da Lei nº 11.748/2008, sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF e ao art. 15 da Lei nº 10.887/04. No caso dos autos, a autora é beneficiária de pensão por morte concedida sob à égide da EC nº 41/2003 e sem direito à paridade, conforme se verifica do documento juntados ao evento 01 dos autos originários (PORT6), fazendo jus, portanto, à aplicação dos índices do Regime Geral da Previdência Social até a efetiva incorporação dos reajustes, com a consequente revisão do valor de seus proventos, respeitada a prescrição quinquenal, da forma como reconhecido pela sentença recorrida
    (...).”
    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos tem direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.13).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente